Tribunal: TJES
Processo: 0010868-69.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Omissão de socorro; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010868-69.2015.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JAIME DA CONCEICAO RUFINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JAIME DA CONCEICAO RUFINO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que pronunciou o recorrente, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MP de primeiro grau.

A decisão foi mantida pelo juízo a quo.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0010868-69.2015.8.08.0048

RECORRENTE: JAIME DA CONCEICAO RUFINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JAIME DA CONCEICAO RUFINO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
, que pronunciou o recorrente, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de marco de 2015, no bairro Feu Rosa, Serra/ES, o acusado, com intenção de matar, desferiu contra a vítima, Aloisio de Oliveira Siqueira, golpes de faca, atingindo-a, mais de uma vez, causando-Ihe as Iesões descritas no laudo de Iesões corporais, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Afirma que o acusado estava morando de favor na casa da vítima há cerca de uma semana antes do crime e, no dia dos fatos, Ievou sua namorada a casa da vítima, onde os três teriam ingerido bebida alcoólica, e em dado momento, Jaime teria saído da residência por alguns minutos e, quando retornou, encontrou sua namorada deitada no sofá e a vitima próxima a ela.

Relata que o acusado estava nutrido de sentimento de ciúme em relação à sua namorada e a vítima, e Jaime começou uma discussão, alegando que Aloisio de Oliveira Siqueira estava "agarrando sua namorada" e esfaqueou a vítima pelas costas, fugindo do local logo em seguida acreditando que teria matado a vitima.

Narra que o crime teve motivação fútil, eis que o acusado, nutrindo sentimento de ciúme em relação a sua namorada, tentou ceifar a vida da vítima e que, além disso, o acusado não deu chance de defesa, pois a colheu de maneira inesperada, deferindo-lhe golpes pelas costas.

Afirma ainda, que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, visto que a vitima fora socorrida e encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, sobrevivendo ao ataque perpetrado, restando caracterizada a tentativa.

Compulsando os autos, constato que a materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados às fls. 39 dos autos físicos, bem como por meio de toda a prova oral produzida em sede judicial.

Nesse sentido, a vítima, tanto perante o juízo, quanto perante a polícia, relatou a forma em que o crime teria ocorrido, declarando que o réu desferiu uma facada na região das costas, sendo que o objeto perfurou e atravessou seu corpo. Disse, ainda, que o ato ocorreu após uma atitude de ciúmes por parte do réu.

Na mesma linha, é o depoimento prestado pela testemunha Irene Justa Maximiano, a qual aduziu que, em conversa com a namorada do réu, esta teria confirmado que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido.

Assim, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, correta a decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

Logo,
impossível o acolhimento do pedido de desclassificação
, uma vez que as provas evidenciam a possível intenção de matar do acusado, tendo em vista a extensão e o local onde foi desferida a facada contra a vítima.

Sobre este ponto, o laudo de fls. 39 evidencia que a vítima, após o crime: permaneceu internado cerca de 07 dias; que existem feridas com as bordas unidas por pontos de sutura de nylon cirúrgico preto nas seguintes regiões e que medem respectivamente: hipocôndrio direito 30 milímetros, lateral direita do tórax 15 milímetros, mesogástrio 150 milímetros, dorso a direita 60 milímetros.

Nota-se, assim, que a ferida
foi de grande extensão e em uma importante região do corpo
.

Havendo provas de que houve a aludida intenção de matar,
deve ser resguardada a análise do caso por parte do Tribunal do Júri
, conforme se observa do precedente abaixo:

A menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
. (REsp n. 1.706.834/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Sobre a exclusão das qualificadoras, também entende a jurisprudência que: "
Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes
". (AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Igualmente: "
A jurisprudência desta Corte Superior é a de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
". (AgRg no HC n. 677.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso dos autos, foram duas as qualificadoras imputadas: o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e o
motivo fútil
.

Diante do caso narrado, entendo como
bastante plausível
o fato de que a vítima não teve a oportunidade e se defender, pois foi atingida na região das costas, não tendo qualquer visibilidade de seu agressor.

Outrossim, cabe ao tribunal do júri, "
considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe"
(AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)

Portanto, deve ser
resguardada a competência do Tribunal do Júri
para análise da motivação, pois, em tese, o ciúmes mostra-se razão desproporcional para o cometimento do crime, sobretudo considerando-se o bem jurídico que a norma visa proteger: vida.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo provas de que houve a aludida intenção de matar, deve ser resguardada a análise do caso por parte do Tribunal do Júri. Nesse sentido, nota-se que a ferida foi de grande extensão e em uma importante região do corpo. É bastante plausível o fato de que a vítima não teve a oportunidade e se defender, pois foi atingida na região das costas, não tendo qualquer visibilidade de seu agressor. Outrossim, cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.